Tribunal: STF
Processo: ARE 1494145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Ação de Cobrança — Perito Judicial — Pretensão de recebimento dos honorários periciais fixados em favor da parte beneficiária da assistência judiciária — Sentença de parcial procedência para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários periciais de acordo com a Deliberação n.º 92, de 29 de agosto de 2008, do Conselho Superior da Defensoria Pública, no valor de R$ 484,00 — Recurso do autor — Dever constitucional do Estado no pagamento dos honorários periciais nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF — Inadmissibilidade da aplicação retroativa dos atos administrativos de natureza infralegal — Desacolhimento — Incidência do art. 95, §3º, CPC. Comunicado nº 2000/2017 do TJSP, que ratificou a Deliberação CSDP nº 92/2008 — Necessária adequação do valor fixado a título de honorários periciais à Tabela prevista na CSDP nº 92/2008 — Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. Ação de cobrança. Perita Judicial que pretende receber da Fazenda Estadual os valores arbitrados a título de honorários periciais em processo no qual a parte responsável pelo adimplemento destes é beneficiária da justiça gratuita. Descabimento. Os honorários periciais devidos pelos serviços prestados sob a égide da justiça gratuita devem observar a regulamentação, conforme artigo 95, §3º, CPC. Comunicado nº 2000/2017, da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ratificou a Deliberação CSDP nº 92/2008, o que afasta a aplicação da Resolução nº 232 do CNJ, nos termos do artigo 95, §3º do CPC. Necessidade de adequar o valor do título à Tabela prevista na CSDP nº 92/2008. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015758-37.2023.8.26.0053; Relator (a): Renata Pinto Lima Zanetta; Órgão Julgador: 7º Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2º Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2023; Data de Registro: 06/10/2023) — Eventual diferença entre o valor fixado judicialmente e o valor pago pela Tabela poderá ser perseguido pelo credor nos termos do art. 12 da lei 1060/50 -Julgamento iniciado na forma presencial, com sustentação oral — continuidade em julgamento virtual, com expressa anuência da parte interessada — Julgado que bem avaliou a situação dos autos — Sentença mantida — RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XXXVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente